Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. REVISÃO CONTRATUAL. PREVI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS.
O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso, fixou os juros de mora previstos no contrato de financiamento imobiliário, devidamente observados nos cálculos periciais.